Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-88.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000404-88.2025.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: BRENDA SOUZA DE OLIVEIRA e outros (8)

Advogado(s):LYSIA RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ABERTURA IRREGULAR DE ENVELOPE CONTENDO CARTÕES-RESPOSTA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO MATERIAL DE PROVA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA BANCA EXAMINADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por nove candidatos inscritos em concurso público municipal para o cargo de Técnico de Enfermagem Plantonista. Os autores alegaram que, no dia da aplicação das provas, a fiscal de sala apresentou envelope contendo cartões-resposta previamente aberto, circunstância que gerou suspeita de fraude, intervenção da Polícia Militar, apreensão do material e impossibilidade de realização da prova. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Ipiaú e da empresa Planejar Consultoria e Planejamento Ltda. — EPP, condenando-os ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Ipiaú possui legitimidade passiva para responder por irregularidades ocorridas na execução do concurso público; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a abertura irregular do envelope contendo cartões-resposta caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil; e (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ente público responsável pela abertura e regulamentação do concurso público possui legitimidade passiva para responder judicialmente por falhas ocorridas na execução do certame, ainda que a operacionalização tenha sido delegada a banca examinadora privada.

A responsabilidade administrativa pela lisura do concurso público é indelegável, subsistindo o dever de fiscalização do Município contratante sobre todas as etapas da seleção pública.

A responsabilidade civil do Município e da empresa organizadora é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da falha do serviço, do dano e do nexo causal.

A abertura antecipada de envelope contendo cartões-resposta fora da presença dos candidatos rompe a cadeia de custódia do material e compromete a confiança, a transparência e a isonomia indispensáveis à validade do concurso público.

A confissão da coordenadora do certame perante autoridade policial confirma a ocorrência da irregularidade e evidencia a negligência na condução do procedimento de segurança do concurso.

O impedimento dos autores de realizarem a prova decorreu diretamente da falha organizacional das rés, inexistindo culpa exclusiva das vítimas ou abandono voluntário do certame.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal.

O dano moral mostra-se configurado in re ipsa diante da frustração legítima dos candidatos, do desgaste emocional decorrente da suspeita de fraude e da submissão dos autores a procedimentos policiais motivados por falha da organização do concurso.

O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada autor revela-se proporcional à gravidade do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A alegação de prescrição quinquenal é manifestamente improcedente, pois a ação foi ajuizada pouco mais de um mês após o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000404-88.2025.8.05.0141
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e, como apelados,
BRENDA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)